Tribunal: TJPA
Processo: 0812949-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812949-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO PAIVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, no contexto de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. O agravante sustenta, entre outros pontos, ausência de dolo, inepta petição inicial, falta de individualização da conduta e risco de dano irreversível à sua esfera jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se remanesce interesse recursal no agravo interno interposto contra decisão que manteve o recebimento da inicial da ação de improbidade, após a superveniência de sentença de mérito nos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida nos autos originários (ID nº 156968129) julgou procedente o pedido e impôs ao agravante sanções da Lei de Improbidade Administrativa, inclusive suspensão dos direitos políticos.

4. A superveniência da sentença de mérito torna prejudicada a análise do agravo interno, por ausência superveniente de interesse recursal.

5. Aplicação do art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal confirma a perda do objeto de recursos interpostos contra decisões interlocutórias, quando sobrevem sentença de mérito nos autos principais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de sentença de mérito nos autos principais prejudica o agravo interno interposto contra decisão que manteve o recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa, por ausência superveniente de interesse recursal.

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 416.569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29.04.2019; TJPA, AI nº 0807943-10.2019.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 27.01.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exma.(o) Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RENATO PAIVA DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 26784959), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da ação civil de improbidade administrativa.

O agravante sustenta que a decisão agravada padece de erro material e omissão, por não ter enfrentado fundamentos jurídicos relevantes expostos na petição inicial do agravo.

Defende que as dívidas que ensejaram a ação de improbidade administrativa não foram contraídas durante sua gestão, mas sim em exercícios anteriores, e que não haveria obrigação legal de quitá-las integralmente até o final de seu mandato, sendo descabida a imputação de responsabilidade pessoal por tal inadimplemento.

Sustenta ainda que a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade é inepta, por ausência de individualização da conduta e de demonstração do dolo ou culpa grave exigidos pela nova redação da Lei nº 8.429/1992, notadamente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Afirma que a decisão que recebeu a petição inicial desconsiderou os requisitos estabelecidos no §6º do art. 17 da referida lei, o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ressalta que há evidente risco de dano irreversível, pois a manutenção da decisão de recebimento da inicial impõe efeitos gravíssimos à sua esfera jurídica, notadamente a suspensão de seus direitos políticos, o que o impede de concorrer a cargos eletivos e prejudica sua imagem pública.

Argumenta também que a decisão agravada se baseou em acórdão do Tribunal de Contas da União que não possui relação direta com sua pessoa, tratando-se de apontamento genérico direcionado à administração municipal como um todo.

Por fim, defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento de obrigações por parte do gestor público, sem demonstração de dolo ou má-fé, não configura ato de improbidade.

Assim, requer o provimento do presente agravo interno, com a consequente concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento originário, a fim de suspender os efeitos da decisão que recebeu a petição inicial da ação de improbidade, inclusive quanto à suspensão dos direitos políticos do agravante.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 28826919).

É o suficiente relatório.

VOTO

Passo ao exame do feito, e ao final, decido.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que
houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da sentença (ID nº 156968129 – autos originários -
0800544-29.2021.8.14.0009
),
verbis:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no caput do artigo 10º da LIA,
JULGO PROCEDENTE
o pedido e
CONDENO RENATO PAIVA DE OLIVEIRA
às penas previstas no inciso II, do artigo 12º do mesmo diploma legal.

Aplicando-se o princípio da proporcionalidade, e considerando a gravidade dos fatos comprovados:

1.
CONDENO
o réu a ressarcir integralmente todos os valores indevidamente executados e pagos através dos mencionados cheques, sendo que tais quantias deverão ser acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, bem como corrigidas pelo IPCA, incidindo ambos a partir do momento do respectivo pagamento indevido.

2. Dada a gravidade dos fatos e o modus operandi adotado, que produziu resultados danosos ao erário, já que operados de forma sistematicamente sequencial,
SUSPENDO
os direitos políticos do réu pelo prazo de 07 (sete) anos.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Nesse sentido, cito as jurisprudências desta Corte:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO.
1 - Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem (sentença), o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto. 2 - Recurso prejudicado. " (ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento da Comarca de Belém, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, JUGAR PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.) (TJ-PA - AI: 08079431020198140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020).

"
O Agravo de Instrumento perde o seu objeto diante da carência superveniente de interesse recursal. 2 - Não conhecimento do recurso, por restar prejudicado.
Seguimento negado."(TJ-PA - AI: 00198271120158140000 - Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 26/11/2015, 1ª Câmara Cível Isolada, Data de Publicação: 26/11/2015).

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO .PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I
Se antes do julgamento do Agravo de Instrumento é prolatada a sentença, ocorre à perda do seu objeto.

II
Não conhecimento do Agravo, por restar prejudicado
." (TJPA; Agravo de Instrumento nº. 2009.3.002703-9; julgado em 09/07/2009; Rel. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES)

Oart. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual a análise do Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça que apresenta o mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO
SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL
. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2.
O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado
, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3.
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
(AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

"PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO . SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL
. 1
. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: ( REsp 1.087.861/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009). Embargos de declaração prejudicados". (STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419/SC, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 9-11-2010,a3 DJe 17-11-2010).

"PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).
Embargos de declaração prejudicados
". (EDcl no AgRg no Ag 1228419/SC, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 9-11-2010, DJe 17-11-2010).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/12/2025